Tribunal: TJMT
Processo: 1011894-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011894-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), H. M. D. - CPF: 084.705.891-30 (AGRAVADO), HUSSEIN HICHAM DARWISH - CPF: 739.251.951-49 (AGRAVADO), GIOVANNA MOTTA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 005.413.161-84 (AGRAVADO), HUSSEIN HICHAM DARWISH - CPF: 739.251.951-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GIOVANNA MOTTA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 005.413.161-84 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JULIANA GIRARDELI VILELA E SILVA - CPF: 672.976.761-87 (ADVOGADO), PATRICIA CONTAR DE ANDRADE - CPF: 727.959.051-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS MÉDICOS. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE AO CASO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ADEQUADA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação aos honorários periciais e manteve o valor de R$ 9.000,00 em ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais, referente à cobertura de tratamento de Transtorno Severo do Espectro Autista, em caráter multidisciplinar (DENVER).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de honorários periciais é razoável e proporcional à complexidade do trabalho a ser desenvolvido pelo perito judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação dos honorários periciais deve obedecer aos critérios objetivos como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar da prestação do serviço e o tempo exigido para sua execução, bem como as peculiaridades específica, observando-se os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

A perícia, no caso, realizada em paciente Transtorno Severo do Espectro Autista, com atraso de fala, falta de resposta a chamados, baixo contato visual, baixa interatividade, com dificuldades auditivas, com reatividade a toques e oral
,
consiste em: 1- necessidade de estudo dos autos e da documentação técnica; 2- necessidade de análise dos tratamentos realizados e de todos os exames complementares; 3- avaliação médica com reserva de horário em consultório particular; 4- confecção de laudo pericial e resposta a quesitos; 5-

disponibilidade para responder a novos questionamentos, com estimativa de 15 horas para a confecção do Laudo Pericial, justifica o valor pretendido pelo perito.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

V- Tese do julgamento:

“O valor fixado a título de perícia deve-se pautar pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, justificando-se o “quantum” pretendido pelo perito, eis que se trata de paciente com Transtorno do Espectro Autista, que necessita de vários tratamentos (paciente com

atraso de fala, falta de resposta a chamados, baixo contato visual, baixa interatividade, com dificuldades auditivas, com reatividade a toques e oral
),
mostrando-se necessária a manutenção do valor sugerido pelo perito, eis que há
n
ecessidade de estudo dos autos e da documentação técnica; necessidade de análise dos tratamentos realizados e de todos os exames complementares;

avaliação médica com reserva de horário em consultório particular;

confecção de laudo pericial e resposta a quesitos;

disponibilidade para responder a novos questionamentos, com estimativa de 15 horas para a confecção do Laudo Pericial).

Dispositivo relevante citado: artigo 465, § 2o do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,

com pedido liminar (efeito suspensivo), interposto por

BRADESCO SAÚDE S/A,
em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA no 1004028-87.2020.8.11.0041, aviada por
H. M. D.,
representada por seus genitores,
indeferiu
o pedido de redução dos honorários periciais, mantendo o valor fixado em R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Em síntese, o Agravante defende a reforma da decisão, alegando que o valor é demasiadamente elevado e difere e muito dos valores entendidos como razoáveis.

Assevera que o caso não demanda alta complexidade, “(...) uma vez que a perícia a ser realizada concentrará sua atuação na verificação do nexo de causalidade do procedimento indicado nos autos pela parte agravada, sendo certo que o perito terá à sua disposição todos os elementos necessários para a consecução de seu trabalho (documentos e o próprio periciando). Nesse ínterim, é cediço que exames periciais como o que será realizado na parte agravada, consistirá na realização de anamnese e em exames físicos dirigidos, com análise de laudos médico, sem a necessidade de submissão a aparelhos muito menos em ministrar medicamentos/cirurgias, não justificando, com isso, o valor fixado, posto que não haverá gasto com material”.

Argumenta que “(...) O Sr. Perito poderia/deveria ter indicado qual seria a grande complexidade dos autos que justificaria um valor que tão somente 4% da população brasileira têm acesso depois de UM MÊS DE TRABALHO. Nem mesmo os advogados que acompanharão o presente processo do seu início ao fim, analisando todas as documentações, perceberão honorários próximos ao fixado”.

Menciona que “(...) a Resolução no 232/2016, do CNJ, fora editada com o propósito de propiciar ao julgador, critérios objetivos para a fixação de honorários periciais, evitando distorções de valores para situações símiles, garantindo transparência, dinamicidade, e, principalmente, celeridade ao processual em si, já que os valores estariam previamente fixados. Prosseguindo, de acordo com a referida Resolução, para as perícias médicas que tenha por objetivo analisar danos físicos e estéticos, tal como é a situação vertente, a quantia máxima para fins de honorários periciais é de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), podendo ser superada em até 05 (cinco vezes), podendo chegar no quantum de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), mas desde haja fundamentação plausível por parte do magistrado acerca da necessidade de uma quantia superior. É o que preceitua o seu artigo 2o, § 4o (...)”.

Acrescenta que “(...) inexiste vedação legal para que o magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, adote os mesmos critérios de moderação previstos para a gratuidade, inclusive como forma de controle da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação da verba pericial, especialmente em hipóteses nas quais os custos estimados se revelam excessivos ou desarrazoados diante da complexidade do objeto da perícia”.

Afirma que não foram adotados os parâmetros decorrentes dos princípios da razoabilidade, economicidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Traz julgados recentes deste Tribunal.

Pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo, alegando estarem presentes os requisitos autorizadores para a medida.

Requer o provimento do agravo, a fim de que seja reformada a decisão agravada, a fim de que sejam reduzidos os valores relativos aos honorários periciais até o limite de R$ 1.850,00 (mil e oitocentos e cinquenta reais).

O pleito liminar foi indeferido.

Não foram ofertadas contrarrazões.

Por meio de petição,
BRADESCO SAÚDE S/A, informou que efetuou o pagamento da perícia; todavia, manifesta que o interesse na redução da verba persiste.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Elisamara Sigles Vodonós Portela – Procuradora de Justiça – opina pelo provimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA no 1004028-87.2020.8.11.0041, aviada por
H. M. D.,
representada por seus genitores, em face de
BRADESCO SAÚDE S/A
,
indeferiu
o pedido de redução dos honorários periciais, mantendo o valor fixado em R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Pois bem.

Ratifico meu entendimento quando da apreciação do pleito liminar.

A meu viso, mostra-se pertinente a decisão recorrida, eis que os julgados apresentados por BRADESCO SAÚDE S/A, que pretende a redução da perícia para R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), não se amoldam ao caso em questão (tratamento com psicológico (DENVER), com fonoaudiólogo, terapia ocupacional, musicoterapia); destacando-se que o Juízo “a quo”, fez constar em sua decisão que o Bradesco Saúde não se desincumbiu em demonstrar a ausência de complexidade apontada pelo perito.

Assim, vê-se que a impugnação ao valor pericial é genérica; e como já mencionado não diz respeito ao tratamento específico.

O Agravante apenas alega que não há complexidade pericial, mas não traz qualquer elemento capaz de impor a redução dos honorários fixados pelo “expert”, salientando-se que não é vedado o pagamento de honorários acima do mencionado pelo Agravante, como sendo de R$ 1.850,00 (mil e oitocentos e cinquenta reais), desde que justificado.

Com esse viés, à luz do artigo 465, § 2o, do CPC, o perito apresentou a proposta de honorários; e mencionou os motivos para a fixação dos valores impugnados: - necessidade de estudo dos autos e da documentação técnica; necessidade de análise dos tratamentos realizados e de todos os exames complementares; - avaliação médica com reserva de horário em consultório particular; - confecção de laudo pericial e resposta a quesitos; -

disponibilidade para responder a novos questionamentos.

Por fim, fez constar que o tempo para a realização dos trabalhos é de 15 horas, aproximadamente, com razão de média horária de R$ 600.00 (seiscentos reais).

Assim, com a devida vênia ao parecer do Ministério Público, zeloso em seu mister, não se desconhece que a fixação de honorários periciais deve-se pautar pelos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e economicidade; e dentro desse contexto, visualiza-se a complexidade do tratamento e, por consequência dos honorários periciais, eis que se trata de paciente diagnosticado com TEA – Transtorno do Espectro Autista, com atraso de fala, contato visual baixo, que não responde a chamados, que pouco interage, etc. Portanto, é necessário tratamento terapêutico e acompanhamentos intensivos.

Frise-se, não é o caso de um transtorno do espectro autista leve e que não demande complexidade e tempo razoáveis para a realização da perícia.

Diante disso, em dissonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025